Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA PELA OPERADORA. NECESSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.

2. A recusa ou limitação da internação domiciliar (home care), sob a justificativa de ausência de previsão contratual, a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do segurado em obter a devida cobertura.

2.1. No caso específico dos autos, contudo, não se vislumbra a indicação de internação domiciliar ao paciente – constatada tanto pela leitura do relatório elaborado pelo médico assistente quanto pelo laudo pericial judicial -, apesar da necessidade deste de cuidados multiprofissionais, o que não se confunde com a internação domiciliar.

3. Em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.

4. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC).

5. Constatado que na hipótese a fixação da verba honorária em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta em montante irrisório, mostra-se adequada a majoração da verba honorária levando em consideração o critério da equidade. Precedentes.

6. Apelação cível do autor desprovida. Apelação cível da ré provida. Sentença reformada em parte.